Tribunal: STF
Processo: ARE 1323309
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
    PRELIMINARES. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.
    Ação ajuizada pelo SENAI em face de pessoa jurídica de direito privado. Entidade paraestatal com natureza de pessoa jurídica de direito privado. Não configuração da competência da Vara Especializada da Fazenda Pública. LEGITIMIDADE ATIVA. Contribuição e adicional das empresas da categoria econômica da indústria. Reconhecida a legitimidade do SENAI para promover a fiscalização das empresas e ajuizar ação. Inteligência do Decreto Lei nº 4.048/42 e do art. 6º do Decreto-lei nº 6.246/44. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA.
    CONTRIBUIÇÃO GERAL E CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. SENAI. Contribuição geral a que empresa está sujeita nos termos do art. 4º do Decreto-lei nº 4.048/42, o qual dispõe que os estabelecimentos industriais das modalidades de indústrias enquadradas na Confederação Nacional da Indústria são obrigados ao pagamento de contribuição mensal para montagem e custeio de escolas. A contribuição adicional, prevista no art. 6º do Decreto-lei nº 4.048/42, é devida pela empresa industrial que tem mais de quinhentos funcionários. O quadro de empregados deve ser considerado em sua totalidade, ainda que alguns não estejam diretamente ligados à atividade industrial, ou que as filiais não se encontrem no mesmo estado da matriz. Precedentes. Empresa que se enquadra no conceito de empresa industrial e está obrigada ao recolhimento da contribuição geral e da contribuição adicional. Precedentes.
    RECURSO NÃO PROVIDO
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Contribuição adicional ao SENAI. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 6. Embargos de declaração rejeitados, sem majoração de verba honorária. (ARE nº 1.204.637-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/19)
    Ainda no mesmo sentido: ARE nº 1.069.962/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/9/17; ARE nº 898.345/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/9/15; ARE nº 1.250.109/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/2/20.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente